Tribunal: TCU
Processo: 013.512/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ana Claudia Abrantes Moreira contra decisão que negou provimento a pedido de reexame sobre pensão militar em seu benefício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração contra o Acórdão 8328/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante contra o Acórdão 12065/2020-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler), o qual, por sua vez, considerou ilegal o ato de pensão militar de seu interesse, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante e ao órgão de origem.